Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-43.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – Descumprimento do prazo de entrega da obra – JUROS DE OBRA – JUROS DE OBRA – É legal a cobrança dos juros de obra antes da entrega do imóvel ao comprador, ao passo que, extrapolado o prazo previsto para a entrega do imóvel, mostra-se descabida a exigência do encargo – Tema sedimentado em IRDR e em Recurso Especial

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – Descumprimento do prazo de entrega da obra – JUROS DE OBRA – JUROS DE OBRA – É legal a cobrança dos juros de obra antes da entrega do imóvel ao comprador, ao passo que, extrapolado o prazo previsto para a entrega do imóvel, mostra-se descabida a exigência do encargo – Tema sedimentado em IRDR e em Recurso Especial repetitivo – Condenação da ré a restituir os valores dispendidos pelos autores a tal título que se impõe – CORREÇÃO MONETÁRIA – Desde a mora na entrega do imóvel, acrescendo-se na data prevista para a entrega o período de tolerância de 180 dias, é devida a substituição do indexador setorial por outro indexador geral – Assunto objeto de julgamento de acordo com a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 08), de observância obrigatória (arts. 927, inciso III, e 985 do Código de Processo Civil) – Autores, todavia, que carecem de interesse de agir quanto a este ponto, tendo em vista que o contrato de financiamento por eles celebrado previa, desde sempre, o cálculo da correção monetária de acordo com o IPCA – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.